Tribunal: TJMT
Processo: 0001011-39.2015.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001011-39.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CAROLINE LOCATELLI LOURENCO - CPF: 709.936.371-91 (APELANTE), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (APELANTE), CONACENTRO COOPERATIVA DOS PRODUTORES DO CENTRO OESTE - CNPJ: 86.939.774/0004-40 (APELADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO VINICIUS DOS REIS - CPF: 030.185.071-26 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), SIDNEI LOURENCO - CPF: 171.227.778-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JAYME DA SILVA NEVES NETO - CPF: 989.219.831-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS A EXECUÇÃO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO E APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO COM EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – OFENSA AO ART.
917, §3º, CPC
–

REJEIÇÃO LIMINAR – JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 917, §4º, I, CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) e excesso de execução, possui natureza ampla de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso e apresentação do demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art.
917, §3º, do CPC. Precedentes do STJ.

A sentença que rejeita liminarmente os embargos à execução com fulcro no art. 917, §3º, do CPC, deve extinguir o feito sem resolução do mérito, sob pena de afronta ao quanto disposto no art. 917, §4º, inc. I, do mesmo codex, consoante visto na espécie.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Caroline Locatelli Lourenço em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos embargos à execução que opôs contra a Conacentro – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste,
rejeitou liminarmente o pedido inicial, com fulcro no art. 917, §4º, inc. I, do CPC, ante a não indicação do valor que entende correto com a apresentação do cálculo atualizado, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformada,
a apelante sustenta que apresentou na inicial os cálculos dos valores que considera devido, na forma do art. 917, §3º, do CPC, bem como a evolução do débito e o montante que já foi pago. Segue defendendo a aplicabilidade do CDC no caso vertente. Firme no seu propósito, alega a ilegitimidade passiva do avalista, bem como a necessidade de revisão do negócio jurídico firmado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer que a extinção do feito se dê sem a resolução do mérito.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 103053525 a id. 103053530), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Nas contrarrazões, a apelada requer preliminarmente a negativa de seguimento do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC, sob a alegação de ser intempestivo.

Sem razão. Pelo que se denota dos autos, verifico que a apelante protocolou o recurso dentro do prazo, ante a suspensão dos prazos processuais em 2020 face a pandemia causada pelo COVID-19, o qual voltou a correr em 29.09.2020, consoante descrito na Portaria n. 65/2020-SOR e Portaria-Conjunta n. 428/2020, sendo o apelo interposto em 19.10.2020, conforme certidão de id. 103053537, restando evidente a sua tempestividade, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que a Conacentro – Cooperativa dos Produtores do Centro Oeste ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de Caroline Locatelli Lourenço, visando o recebimento de R$ 3.951.196,65 (três milhões, novecentos e cinquenta e um mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e cinco centavos), representado por contrato de confissão de dívida firmado entre as partes.

Diante disso, a executada opôs embargos à execução, pleiteando a aplicação da legislação consumerista, bem como o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e outras taxas ilegais que desvirtuam a previsão Constitucional para as Cooperativas de Crédito, além de não ter considerado os pagamentos parciais realizados, no montante de R$ 1.080.755,40 (um milhão e oitenta mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos), que deve ser abatido do saldo devedor, restando evidente o excesso de execução.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que a embargante não indicou o valor que entende correto na exordial e nem apresentou o cálculo atualizado da dívida, rejeitou liminarmente o pedido inicial, com fulcro no art. 917, §4º, inc. I, do CPC, julgando extinto o feito, com resolução do mérito, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 103053506).

Irresignada, a apelante sustenta que apresentou na inicial os cálculos dos valores que considera devido, na forma do art. 917, §3º, do CPC, bem como a evolução do débito e o montante que já foi pago.

Segue defendendo a aplicabilidade do CDC no caso vertente.

Firme no seu propósito, alega a ilegitimidade passiva do avalista, bem como a necessidade de revisão do negócio jurídico firmado entre as partes. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial. Subsidiariamente, requer que a extinção do feito se dê sem a resolução do mérito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, no que concerne
a ofensa ao art. 917, §3º, do CPC, apontada pela d. magistrada como fundamento para rejeitar liminarmente os embargos à execução, ressalto que o dispositivo em comento visa garantir maior celeridade ao processo executivo, bem como tornar mais clara para o juiz a questão processual que se discute, mediante a apresentação discriminada do excesso, por meio inclusive de memória de cálculos.

Convém lembrar, que a indicação precisa do débito proposto pelo devedor torna a execução muito mais simples, evitando a prolação de sentença “ilíquida” nos embargos e a consequente criação de tumulto processual na execução.

Entretanto, em que pese as alegações da apelante, basta uma simples leitura da exordial para se verificar que não indicou, com precisão, o valor incontroverso realmente devido à embargada, ora apelada, tendo apenas apontado um montante aproximado, sem apresentar ainda, o cálculo atualizado da dívida, sendo de clareza solar que o referido apontamento ocorreu de forma totalmente genérica e sem demonstrar a quantia incontroversa.

Dessa forma, dada a ofensa ao art. 917, §3º, do CPC cometida pela recorrente, que claramente não indicou o valor incontroverso do débito e muito menos apresentou planilha de cálculos, repiso, entendo que andou bem a MMª Juíza ao rejeitar de plano os embargos a execução, uma vez que em perfeita consonância com a jurisprudência emanada do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 739-A, §5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, deduz pedido de revisão contratual fundado na abusividade de encargos que importe em excesso de execução, por inteligência do art. 739-A, §5º, do CPC.

2. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no AREsp 393327/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 20.03.2014 – negritei).

Nesse mesmo norte é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“EMBARGOS A EXECUÇÃO – REVISÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO INDICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO – OFENSA AO ART. 917, §3º, NCPC – REJEIÇÃO LIMINAR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos à execução que tem como fundamento a revisão das cláusulas pactuadas (em razão da abusividade/ilegalidade dos encargos) possui natureza de excesso de execução, sendo necessária a indicação pelo embargante do valor incontroverso, sob pena de rejeição liminar, nos termos do art. 917, §3º, do NCPC
.”
(RAC n. 179.827/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria, j. 15.03.2017 – negritei)

Por conseguinte, conforme bem observado pela condutora do feito, este Sodalício, ao julgar recurso de apelação interposto pela apelante em face de sentença proferida nos embargos à execução que opôs em desfavor de outra parte (RAC n. 0010143-57.2014.8.11.0040, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 11.03.2020), manteve a rejeição liminar do feito, também por afronta ao art. 917, §3º, do CPC.

Ademais, não se pode olvidar que o pedido de revisão contratual e questionamento de encargos dito como ilegais, apresentada em embargos à execução, consoante visto no caso vertente, tem repercussão direta no débito, de modo que representam verdadeira alegação de excesso da execução, sendo este o fundamento principal da demanda.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido,
verbis:

“Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário. Confissão de dívida. Vício de consentimento. Inovação recursal. Título executivo extrajudicial. Art. 28, Lei 10.931/2004. Revisão de contratos anteriores. Excesso de execução alegado sem indicação do valor tido como correto. Desatenção ao art. 739-A, § 5º, CPC. Dilação probatória desnecessária. 1. É vedado à instância "ad quem" inovar, conhecendo de outra causa de pedir que extravase aos limites discutidos na lide. 2. Nos termos do artigo 28, da Lei 10.931/2004, "a cédula de crédito bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º".
3. "O pedido de revisão contratual, deduzido em sede de embargos do devedor, tem natureza mista de matéria ampla de defesa (art. 745, V, CPC) e de excesso de execução (at. 745, III, CPC), com preponderância, entretanto, desta última, dada sua inevitável repercussão no valor do débito. Assim, incumbe ao devedor declarar na petição inicial o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo, por imposição do art. 739- A, § 5º, CPC. (...)"
(STJ, REsp 1365596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 23/09/2013) 4. Limitados os embargos do devedor a individualizar o contrato executado e nenhum excesso sendo apontado em relação a ele especificamente, em desatenção ao artigo 739-A, § 5º, do CPC, impõe-se sua rejeição, pois quando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo. Nesta hipótese, os pedidos de exibição de documentos e realização de perícia não tem o condão de afastar a aplicação da sanção prevista no artigo 739-A, § 5º, do CPC, e, como consequência, o julgamento antecipado da lide, sem dilação probatória, não importa em cerceamento de defesa. Apelação conhecida em parte e não provida.
(TJPR, RAC n. 1267144-8, 15ª Câm. Cív., Rel. Des. Hamilton Mussi Correa, j. 05.11.2014 – negritei)

Por outro lado, tenho que a MMª Juíza não andou bem
ao extinguir o feito com resolução do mérito, na forma do art. 917, §4º, inc. I, do CPC, tendo em vista que a referida norma legal é suficientemente clara ao dispor que a rejeição liminar será sem o julgamento do mérito
, de modo que a r. sentença deve ser reformada nesse ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial para rejeitar liminarmente os embargos à execução, julgando o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 917, §4º, inc. I, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022